Tribunal: STF
Processo: ARE 1412578
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL /REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO DO IMPETRANTE NA FASE DO EXAME SOCIAL E DOCUMENTAL. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PM/2014. RECURSO DO ERJ CONTRA SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. EXAME SOCIAL E DOCUMENTAL. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL QUE NÃO PODE SE RESTRINGIR APENAS À EXISTÊNCIA OU NÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS TRANSITADAS EM JULGADO. CONDUTA SOCIAL DO CANDIDATO QUE COLIDE COM AS OBRIGAÇÕES MORAIS E DEVERES LEGALMENTE E SOCIALMENTE ESPERADOS INERENTES A UM FUTURO POLICIAL MILITAR. CANDIDATO QUE FOI AVALIADO CONFORME OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO EDITAL E TEVE A OPORTUNIDADE DE CONHECER OS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SUA INAPTIDÃO NA ETAPA DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS MAIS APTOS, SEGUNDO CRITÉRIOS POR ELA ESTABELECIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, II, V e LVII; 37, caput, I e II; 142, § 3º, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na forma do § 4º, do artigo 92 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, adoto o relatório do Juízo sentenciante, assim redigido (e-doc 112):



    "Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Vergillo dos Santos Souza contra ato ilegal praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, alegando que se inscreveu no Concurso ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido reprovado na fase denominada Exame Social e Documental, sob o argumento de ter sido apurado suposto envolvimento com pessoas comprometidas com atos ilícitos. Segue narrando que a restrição citada seria em relação a seu cunhado, em razão de envolvimento com drogas, mas o impetrante não tem nada em suas anotações. Por esta razão, pede a concessão de liminar inaudita altera pars para que sejaconvocado para as próximas etapas do concurso e, ao final, seja a liminar tomada definitiva. Tudo conforme petição inicial de fls. 02/27, acompanhada dos documentos de fls. 28/37. Gratuidade de justiça deferida às fls. 39. Parecer do Ministério Público (fls. 40/42) pelo deferimento da liminar. Pedido de fls. 44/45 requerendo a emenda à Inicial para incluir o Estado do Rio de Janeiro no polo passivo. Decisão que concedeu a liminar às fls. 48/49 e determinando a inclusão do Estado do Rio de Janeiro no polo passivo. O Estado do Rio de Janeiro apresentou impugnação a fls. 87/94, aduzindo legalidade do ato administrativo praticado, requerendo ao finala denegação da segurança. Parecer final do MP pela concessão da segurança (fls. 98).É o relatório. Decido.”



    O Juízo a quo, na sentença (e-doc.112), julgou a lide nos seguintes termos:



    "(...) Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA tomando definitiva a liminar concedida a fls. 48/49, para compelir a autoridade coatora a convocar o impetrante imediatamente às etapas seguintes do Concurso ao Curso de Formação de Soldados PM, englobando todas as fases do certame, em caso de aprovação do impetrante, até nomeação, posse e investidura no cargo (...)”



    (...)



    Na hipótese, de acordo com a certidão emitida pela Secretaria de Estado da Polícia Militar – Centro de Recrutamento e Seleção de Praças (e-doc.32), o impetrante foi considerado reprovado em razão dos seguintes fatos:



    “Durante a Pesquisa Social, foi apurado que o candidato no preenchimento do item II, letra "i" e item V letra "c", do Inventário Pessoal em 01 de Novembro 2013, relata manter relacionamento com seu cunhado chamado Mareio Souza de Oliveira, envolvido com tóxicos. Perguntado durante entrevista pessoal que tipo de relacionamento possui com a pessoa citada, respondeu ter laços de amizade com o mesmo. Face o exposto, o nominado contrariou o item 14 —DO EXAME SOCIAL E DOCUMENTAL, subitem 14.1.2.2. E, ainda, no que concerne à ambiência social e doméstica, se o candidatopossui as condições exigidas para seu ingresso, tais como: a) Ambiência Social; 1-Nilo ter envolvimento com pessoas comprometidas com ilícitos, tudo do Edital que rege o Concurso público de admissão ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, publicado no DOERJ n° 098, de 01 dejunho de 2010".



    Nesse cenário, não há falar em qualquer nulidade ou ilegalidade a ensejar o reingresso do apelado no concurso público. Ressalte-se que o candidato foi avaliado conforme os critérios previstos no edital e teve a oportunidade de conhecer os motivos que ensejaram a sua inaptidão na etapa da investigação social, não cabendo ao Judiciário invadir o mérito administrativo e substituir os critérios utilizados pela Banca Examinadora para avaliação dos candidatos.



    Destarte, considerando a apuração de condutas não condizentes com a função de Policial Militar, válida é a eliminação do apelado na fase de investigação social



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente